Tribunal: TCU
Processo: 020.195/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO TURISMO (VINCULADOR) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01098/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 705319, função COMERCIO E SERVICOS, que teve como objeto XXI FESTA DA CANA. (no da TCE no sistema: 1273/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de João de Paula Gomes Neto (CPF: XXX.340.354-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 01098/2009, registro Siafi 705319, firmado entre o Ministério do Turismo e município de Capela - AL, no valor de R$ 110.000,00, sendo R$ 100.000,00 à conta do concedente e R$ 10.000,00 referentes à contrapartida do convenente, com vigência de 29/9/2009 a 28/1/2010, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "XXI Festa da Cana." ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa do João de Paula Gomes Neto (XXX.340.354-XX); 9.2. com fundamento no art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c art. 208 do Regimento Interno do TCU, julgar regulares, com ressalva, as contas do responsável João de Paula Gomes Neto (XXX.340.354-XX); 9.3. dar ciência desta deliberação ao responsável e aos demais interessados.